Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. ART. 618 DO CC. PRAZO DE GARANTIA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ressarcimento de prejuízos provocados com a má execução de obra é decenal, previsto no art. 205 do CC. 2. O prazo de cinco anos previsto no art. 618, do CC representa prazo de garantia, ou seja, recebida a obra, durante cinco anos, o construtor responde por vícios de solidez ou segurança, de modo que a decadência, prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal, tem aplicabilidade apenas para o exercício do direito de ação de natureza jurídica constitutiva ou desconstitutiva. (Acórdão n. 1617989, Relator Des. ALFEU MACHADO, Publicado no DJE : 28/09/2022
2. Recurso não provido. Decisão confirmada. Unânime.